Tribunal: TJDFT
Processo: 0721246-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE PENHORA. TÍTULO DE CLUBE. INTERESSE DO CREDOR VS. MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO.
1. A constrição de mais de um bem dos executados não denota, por si só, a desproporcionalidade da medida, porquanto é válida a constrição de tantos bens que se fizerem necessários para a satisfação da dívida (CPC 831).
2. O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor.
3. Ante a resistência injustificada ao andamento do processo, justifica-se a aplicação da multa por litigância de má-fé (CPC 80, IV).